Tribunal: TJSP
Processo: 0055655-21.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Alegação de omissão e obscuridade afastada.

AGRAVO INTERNO – Interposição contra a decisão que declarou que nada havia a ser reparado no relatório lançado aos embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0055655-21.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado EDUARDO TOLEDO, é embargado/embargante JOSE
NORBERTO DE TOLEDO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os Embargos de declaração e
negaram provimento ao agravo interno, com observação. V.U", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 0055655-21.2018.8.26.0100/50001 – São Paulo
Agravo Interno no 0055655-21.2018.8.26.0100/50003 São Paulo
Embargantes: Eduardo Toledo e José Norberto de Toledo
Agravante: Eduardo Toledo
Embargados: Eduardo Toledo e José Norberto de Toledo
Agravado: José Norberto de Toledo
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42435)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame da causa. O cabimento dos
embargos limita-se às hipóteses descritas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015. Alegação de omissão e obscuridade
afastada.
AGRAVO INTERNO Interposição contra
a decisão que declarou que nada havia a ser
reparado no relatório lançado aos embargos
de declaração.
Embargos de declaração rejeitados e agravo
interno não provido, com observação.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/12
e 13) opostos, respectivamente, por Eduardo Toledo e José Norberto de
Toledo em que se alegam a existência de omissão e obscuridade no v.
acórdão de fls. 436/441 e 450/455, autos em apenso.
Eduardo Toledo diz que houve cerceamento de
defesa, vez que não houve intimação do embargado para apresentar
impugnação aos embargos de declaração acolhidos, que concedeu a
justiça gratuita ao apelante. Destaca as razões apresentadas, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrarrazões, que têm o condão de demonstrar que o ora embargado
não é sincero quando afirma que reúne condições de usufruir dos
benefícios da justiça gratuita. Assevera sobre a omissão e obscuridade
quanto à nulidade do processo principal. Ressalta que somente veio a
tomar conhecimento dos autos principais após a publicação do acórdão
de apelação. Insiste na nulidade do processo a partir da citação. Aduz
que houve erro material no acórdão ao pontuar que a questão já foi
exaustivamente debatida, vez que o aresto do processo principal julgou
tão-somente a apelação feita pela Defensoria Pública. Requer o
reconhecimento da nulidade da citação. Pugna pela concessão da tutela
de urgência. Postula o acolhimento dos embargos de declaração (fls.
01/12).
José Roberto de Toledo afirma que houve
omissão quanto à fixação de honorários, nos termos do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil/2015. Diz que houve trabalho profissional
desenvolvido por seu advogado na formulação da apelação e que,
portanto, deve ser remunerado. Postula o acolhimento dos embargos
(fls. 13).
Eduardo Toledo interpôs agravo interno (fls.
01/05) contra o despacho de fls. 25, que declarou que nada havia a ser
reparado no relatório lançado nos embargos de declaração.
O embargado apresentou contraminuta (fls.
57/62).
É a essência do relatório.
De início, não vinga o agravo interno
interposto. O relatório lançado nos autos se trata de resumo das petições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentadas pelos ora embargantes, que foram devidamente apreciadas,
como se verá nas razões ora expostas, não havendo nada a ser
modificado.
O
agravo
interno
tem
nítido
caráter
protelatório, visto que se insurge contra o relatório dos embargos. O
relatório está perfeito.
A penalidade pela procrastinação do agravante
é patente.
Recebo os embargos de declaração, os quais
possuem caráter nitidamente infringente, conhecendo-os, porém não
lhes dando provimento.
Os embargos extrapolam os limites traçados
pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, na medida em que
manifesto o intuito para que as questões decididas sejam reapreciadas à
luz do alegado, como se possível fosse à Turma Julgadora rever o que
ficou decidido.
Na verdade, trata-se de nítido inconformismo
das partes em relação ao julgamento do recurso então interposto.
Pois bem.
O v. acórdão, posicionou-se de maneira muito
clara ao analisar a matéria devolvida, expondo as razões suficientes para
justificar o provimento do recurso de apelação e acolhimento dos
embargos de declaração opostos contra a decisão de fls. 395, que a
princípio havia indeferido o pedido de gratuidade do apelante.
Não
há
omissão
ou
obscuridade.
Os
embargantes buscam, na verdade, seja efetuado novo julgamento, não
se conformando com a votação unânime da turma julgadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se desconhece os termos do artigo 1.023,
§ 2o, do Código de Processo Civil/2015, porém, no presente caso, a
apreciação e deferimento do pedido de justiça gratuita realizado pelo
apelante, em análise dos embargos de declaração opostos, levou em
consideração justamente a preliminar de impugnação à gratuidade de
justiça apresentada em contrarrazões pelo apelado (fls. 336), de forma
que desnecessária nova intimação do apelado para nova manifestação a
respeito da concessão ou não da gratuidade postulada.
Tanto é verdade, que o apelado a suscitar a
nulidade do acolhimento dos embargos e impossibilidade de concessão
dos benefícios da justiça gratuita ao apelante não trouxe qualquer
elemento novo, apegando-se as razões já apresentadas em
contrarrazões: Salientou-se nas contrarrazões de apelação que: (...)
Todos esses pontos, isolada e conjuntamente, têm o condão de
demonstrar que o ora embargado não é sincero quando afirma que
reúne condições de usufruir os benefícios da justiça gratuita (fls.
06/07).
Relativamente à nulidade dos autos principais,
o acórdão foi bem claro ao destacar que a tese do executado já foi
aventada na fase de conhecimento, assim como em grau recursal,
inclusive com interposição de recurso especial e agravo contra despacho
denegatório, de forma que a matéria já foi sim exaustivamente debatida
por todas as instâncias, não podendo se valer a parte impugnante da
mera alegação de que a certidão do oficial de justiça padece de grave
falha e que a firmação do porteiro do condomínio é mentirosa
(440/441).
Ainda que o recurso de apelação, à época,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha sido interposto pela Defensoria Pública, como insiste o
embargante, é certo que a aventada nulidade foi enfrentada e afastada,
inclusive por acórdão desta Colenda 33a Câmara de Direito Privado,
conforme transcrição às fls. 440.
Quanto à verba honorária aventada pelo
apelante José Norberto de Toledo, o acórdão apenas deu provimento ao
recurso para rejeitar a impugnação apresentada, devendo o
cumprimento de sentença prosseguir em seus ulteriores termos, de
forma que não há se falar em fixação/majoração de honorários, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, como
quer se valer.
Aliás, o próprio embargante reconhece que
descabe a fixação de honorários em decisão que rejeita a impugnação ao
cumprimento de sentença, nos termos das Súmulas n.o 517 e 519 do
Superior Tribunal de Justiça.
Com isso, não há omissão ou obscuridade
tampouco qualquer outro vício próprio para embargos de declaração, o
que remanesce é mero inconformismo dos embargantes que, se for o
caso, encontra lugar em sede própria e não na via estreita dos embargos
de declaração.
Por fim, não se impõe ao julgador responder
uma a uma questões formuladas pela parte, tanto mais quando não têm
o condão de modificar a decisão combatida.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, já com abordagem no Código de Processo
Civil/2015, no essencial, conforme segue: Processual civil. Embargos
de declaração. Art. 1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
erro material. Ausência. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o artigo 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente
no julgado, o que não ocorre não hipótese em apreço. 2. Argumenta-se
que as questões levantadas no agravo denegado, capazes, em tese, de
infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não foram analisadas
pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-se, ainda,
que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar
improcedente o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg
nos Embargos de divergência em REsp n.o 1.483.155-BA, rel. Min. Og
Fernandes, J. 15/06/2016, DJe 03/08/2016).
A intenção dos embargantes em desviar a
função processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria
força, sem dúvida, remetê-la ao artigo 505 do Código de Processo Civil
de 2015, cujo preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já
apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração.
Alegação de contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de
mérito. Descabimento. Inviabilidade do recurso por falta dos
pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Rejeição (Embargos de
declaração n.o 1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião
Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v.
aresto apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência
dos artigos 505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos
(Embargos de declaração n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel.
Des. Carlos Dias Motta, 30a Câmara Extraordinária de Direito Privado,
j. 26/06/2018, v.u).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva, não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional. Frise-se, também, que não existe qualquer
contradição, omissão, obscuridade ou erro material a serem dirimidos.
No tocante ao agravo interno, aplico multa de
1% sobre o valor da causa, que será revertida à parte agravada, na forma
do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil/2015.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração e nega-se provimento ao agravo interno, com observação.
Mario A. Silveira
Relator